Tribunal: TJSP
Processo: 2173782-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO POSTULANTE – AFRONTA AO ARTIGO 99, § 2o DO CPC – DECISÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173782-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTO DIAS, é agravada MARINA BONIFÁCIO
DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
conhecido em parte, e nesta, provido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173782-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
2
VOTO No 15054
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2173782-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO DIAS
AGRAVADA: MARINA BONIFÁCIO DE MELO
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ: LUIS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL TAXAS E DESPESAS
CONDOMINIAIS INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
FORMULADO PELO EXEQUENTE
AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA
DO
POSTULANTE

AFRONTA AO ARTIGO 99, § 2o DO CPC DECISÃO
AFASTADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E
NESTA, PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo (fls. 01/12), interposto nos autos da ação de
execução de título extrajudicial (taxas e despesas condominiais) contra a r.
decisão de fls. 63 (dos autos originários), que indeferiu os benefícios da
gratuidade de justiça ao exequente, e determinou o recolhimento das custas
e despesas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
O exequente, ora agravante, sustenta que se trata de
ente formal sem fins lucrativos, e encontra-se em dificuldade financeira
devido à alta taxa de inadimplência de seus condôminos. Diz que já
ajuizou outras 12 ações visando o recebimento das taxas e despesas
condominiais em atraso, e em 05, a benesse foi concedida. Ressalta que o
direito constitucional de acesso à justiça deve ser interpretado de forma a
garantir sua máxima eficácia, não cabendo limitações à sua fruição. Espera
o acolhimento do recurso, com a reforma da r. decisão combatida, e a
concessão da gratuidade processual pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173782-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
3
O recurso foi regularmente processado, com a
concessão do efeito suspensivo pretendido (fls. 106).
Sem contraminuta, porquanto ainda não instaurado o
contraditório nos presentes autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito
(fls. 110).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial conhecimento, e nesta, provimento.
A gratuidade processual pode ser estendida às pessoas
jurídicas, condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, de
acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos
termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”. Sic
“In casu”, verifica-se que o benefício da justiça
gratuita foi indeferido de plano, sem que fosse oportunizada ao agravante
sua manifestação prévia e eventual comprovação da satisfação dos
pressupostos legais para concessão da benesse, contrariando o disposto no
artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Notória
e
incontroversa
a
possibilidade
de
indeferimento, ex officio, pelo juiz, quando evidenciada a ausência dos
requisitos legais para a concessão do benefício, porém, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, não se mostra salutar fazê-lo
de plano, sem a prévia intimação do postulante.
Em caso análogo, envolvendo pessoa jurídica, já
decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesses mesmos termos, a
saber:
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO
FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, §
2o,
DO
CPC/2015.
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.
NÃO
CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173782-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
4
a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de
gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da
hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em
dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na
definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove, a alegada hipossuficiência
(art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de
justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser
intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se
inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6.
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da
interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade
de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a
Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça,
deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de
arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido. (REsp
1787491/SP Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
3a Turma j. 09/04/19 v.u.). Sic.
Outro, também, não é o entendimento desta 28a
Câmara de Direito Privado, conforme segue:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório - DPVAT. Alegação de
invalidez permanente causada por acidente de trânsito, sem extensão
determinada. Realização de perícia médica para a apuração da
invalidez e do seu grau de extensão que se mostra imprescindível, sob
pena de cerceamento de defesa. Irrelevância de tais fatos não terem
sido comprovados de plano na petição inicial, máxime pela
unilateralidade que teriam os respectivos documentos não produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Extinção afastada e
determinado o prosseguimento do processo com a produção oportuna
de prova pericial. Justiça gratuita indeferida sob o fundamento de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173782-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
5
comprovação
da
hipossuficiência
econômica,
sem
anterior
oportunidade concedida à parte interessada de produzir prova a este
título, que caracteriza cerceamento de defesa e impõe o reexame do
pleito pelo juízo de origem após a intimação da parte para comprovar
o seu direito à benesse. Recolhimento do preparo que fica
condicionado à eventual recusa do benefício pelo Juiz a quo, sob pena
de inscrição da parte na dívida ativa do Estado. Prejudicada, por ora,
a análise do pedido de gratuidade processual por este Egrégio
Sodalício, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Recurso
conhecido em parte e, nesta, provido. (Apelação Cível no 1000517-
95.2015.8.26.0346
Relator Desembargador DIMAS RUBENS
FONSECA j. 23/08/2016 v.u.). Sic
Assim, mostra-se de rigor o afastamento do r. decisum,
em atenção ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil,
para possibilitar a produção de provas no juízo de origem, e por
consequência lógica, fica prejudicada a apreciação do pleito por este juízo
ad quem, sob pena de supressão de instâncias.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso e nesta dou provimento para afastar a r. decisão combatida.

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator